Tribunal: STF
Processo: RE 1142092
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental e fixou multa sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. A ementa tem o seguinte teor (eDOC 23, p. 1):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRAZO. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente ao termo inicial do prazo prescricional da ação de repetição de indébito em tributo instituído por lei declarada inconstitucional pelo STF revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”
    Nas razões recursais busca seja reconhecida a inaplicabilidade da multa imposta e discorre acerca do prazo prescricional de restituição do tributo.
    Intimada, a parte embargada manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC 29).
    É o relatório. Decido.
    O recurso é manifestamente inadmissível.
    Não há nos autos comprovante do pagamento da multa fixada no acórdão embargado, conforme preceitua a Resolução 186/1999 do STF. 
    O § 5º do art. 1.021 do CPC dispõe que: “A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.
     Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da necessidade de recolhimento da multa aplicada como requisito para interposição de novo recurso, ainda que se tenha por objetivo o questionamento da multa fixada. Nesse sentido, confiram-se:
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a ausência de comprovação do prévio depósito da multa aplicada, com base no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, impede o conhecimento do recurso cabível 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (ARE 932.172-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2016)
    Embargos de declaração nos embargos de declaração. Agravo regimental. Agravo de instrumento. Multa processual. Litigância de má-fé. 1. Imposição, no julgamento do agravo regimental, da multa por litigância de má-fé (artigos 557, § 2º, c/c arts. 14, II e III, e 17 do Código de Processo Civil). O recolhimento da multa é pressuposto de recorribilidade, razão por que não se pode conhecer dos embargos declaratórios quando não efetuado o respectivo depósito da multa aplicada, ainda que o recurso objetive o seu afastamento. 2. Embargos de declaração não conhecidos.
    (AI 459051 AgR-ED-ED, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Rel. p/ Acórdão Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe 6.3.2008)
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, III, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente